Tribunal: STF
Processo: ARE 1469228
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 5-7):



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR A REVISÃO CRIMINAL REJEITADA. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. QUESTÃO DE ORDEM INDEFERIDA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA PESSOA FÍSICA, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL, AO NÃO A REDIRECIONAR. INDEPENDÊNCIA DA ESFERA PENAL. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA CONTRA A QUAL FOI DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL OU À SÚMULA VINCULANTE Nº 24. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.



    (...)



    19. Reconhecido no entanto, na instrução penal, o fato de ser ele quem administrava de fato a empresa, tanto que restou ele denunciado, e assim a autoria delitiva, sobre ele, e não a pessoa jurídica de modo diverso à execução fiscal, eis que a pessoa jurídica não é réu na ação penal em matéria tributária, mas tão somente ambiental, pelo que recai a responsabilidade, vindo a ser condenada a prática delitiva descrita na denúncia da supressão de tributos, sobre a pessoa do administrador da empresa que recai a sanção penal, inexistindo, assim, no caso concreto, situação amparada no ordenamento processual penal para o acolhimento do pedido revisional. 



    20. Revisão criminal improcedente. 



    21. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática liminar prejudicados.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 146, III, b, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 24 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Alega-se que, “Na hipótese dos autos, (...), o revisionado fora condenado como supostamente incurso no art. 1º, inc. I, da Lei Nº 8.137/2009, com lastro em instrumento de procuração que não constitui materialidade do ilícito imputado, e a despeito das evidências dos autos apontarem para a inexistência de crédito tributário lançado definitivamente em seu desfavor, em flagrante violação às disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional e da Súmula Vinculante Nº 24” (eDOC 17, p. 21).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 284, 279 e 282 do STF (eDOC 21).



    Os embargos de declaração opostos contra o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foram rejeitados (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, porquanto interposto em 12.12.2022 (eDOC 29), ao passo que a intimação do despacho que inadmitiu o recurso extraordinário ocorreu em 8.10.2022 (eDOC 22, p. 6). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 10.10.2022 e o termo final é 24.10.2022.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a publicação da decisão recorrida deu-se em 8.10.2022 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto em 12.12.2022.



    Ressalte-se, ademais, que a oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 685997 ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.04.2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente